Tribunal: TJMT
Processo: 0000589-70.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000589-70.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 854.530.561-34 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO
-
OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL
– ENCARGOS MORATÓRIOS – LEGAIS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas.

(TJMG - Apelação Cível

1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG).

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Não se depreende abusividade na cobrança de encargos moratórios previsto contratualmente. Ademais a ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da comarca de Araputanga que, nos
autos da
Ação
Ordinária Para Revisão de Contrato Com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars em Tutela Antecipada no 0000589-70.2015.8.11.0038, cód. 60521
, proposta em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
julgou improcedente
a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

O apelante, inconformado com a r. sentença, pugna pela reforma, alegando que restou constatada a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado; juros moratórios cumulados com correção monetária, juros remuneratórios, além multa, taxas e tarifas.

Sustenta ainda ser indevida a cobrança de tarifa de cadastro e pagamento de serviço de terceiros e registros, eis que são vedadas pelo código de defesa do consumidor.

Requer seja recebido sob os pálios da gratuidade de justiça e provido a fim de reformarem a sentença guerreada, determinando a revisão do contrato, declarando-se a nulidade da capitalização mensal de juros, devendo este ser fixado na ordem de 1,86% ao mês e, apurada a existência de saldo devedor, devem ser compensados os pagamentos a maior feitos no curso da contratualidade. Ante a quitação do débito, devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a maior, na forma simples, corrigidos desde o desembolso, com juros legais desde a citação, além da repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, condenando o Recorrido a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, tudo com juros, correção monetária e os ônus da sucumbência.

Contrarrazões. (id. 144552200)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que indevida a capitalização de juros, cobrança de juros remuneratórios diverso do contrato, bem como defende a ilegalidade da cobrança de
tarifa de cadastro e registro de contrato.

A ação foi proposta pelo Apelante pleiteando a readequação de contrato de financiamento relativo a juros remuneratórios, repetição de indébito de taxas, tarifas, capitalização de juros e encargos moratórios que entende ilegalmente cobrado.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...)Pois bem, percebo como claras as informações acerca dos juros e dos demais encargos. Nessa linha, destaco que os juros remuneratórios do contrato (taxa mensal de 2,27% ao mês e 30,95% ao ano), não são exorbitantes e foram pactuados com voluntariedade das partes. Importante registrar que a instituição financeira não está limitada aos 12% a.a, consoante entendimento consolidado no STJ: (...)

Seguindo atenta às argumentações do requerente, consigno que a taxa mensal da capitalização de juros combinada no negócio jurídico é inferior a anual. Nesse contexto, assinalo que por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de Recurso Repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

(...)

Quanto a argumentação do autor às tarifas de serviços prestados por terceiros, trago à tona o julgamento referente ao Resp. no 1.578.526/SP, como representativo do tema – que permite a cobrança, desde que especificado, como no caso dos autos.

Adiante, com relação à tarifa de cadastro é pacificado o entendimento da legalidade da cobrança de acordo com a súmula 566 do STJ. Devendo permanecer, diante da previsão no título, não havendo abusividade no valor ali cobrado.

Melhor sorte não merece a alegação de ilegalidade das cobranças à título de registro e das demais despesas administrativas constantes dos contratos, todas com indicações de seus valores, pois o demandante, de forma voluntaria, contratou o financiamento com seus encargos.

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade e vantagem econômica para o polo ativo, tenho como válido o contrato questionado, razão pela qual não há que se falar em revisão, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Posto isso, RECONHEÇO A LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AQUI APONTADO NA INTEGRALIDADE e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. (...)”.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só, ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Ressai dos autos ter a parte autora, ora Apelante, firmado com a instituição financeira contrato de abertura de crédito, no valor de R$ 7.914,12 (sete mil, novecentos e quatorze reais e doze centavos), em 25/05/2010, por meio do qual o Recorrido financiou a aquisição de uma motocicleta Honda, Modelo C, Versão 125 Biz ES, mediante alienação fiduciária em garantia, parcelado em 48 (quarenta e oito) parcelas, iguais, sucessivas e mensais, no valor de R$ 274,53 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), com juros pactuados no percentual de 2,27% ao mês e 30,95% ao ano. Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades nos encargos cobrados e cláusulas do contrato em questão, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante aponta a cobrança de taxa de juros diversa a constante no contrate, destacando que a situação foi detectada após realização de cálculo utilizando-se da Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central.

Entretanto, tal ferramenta não é meio hábil a demonstrar a aplicação de taxa de juros não contratada, eis que não observa encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado.

Neste sentido:

“AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO. CALCULADORA DO CIDADÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Conforme cediço, as instituições financeiras em geral não se submetem às disposições contidas no Decreto 22.626/33, razão pela qual é perfeitamente possível a exigência de taxas de juros em patamar superior ao de 12% ao ano. -
A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO NO CÔMPUTO DAS PARCELAS DEVIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - CALCULADORA DO CIDADÃO - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DAS TAXAS EFETIVAMENTE COBRADAS - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - LEGALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (REXT no 592.377/RS) - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE AVALIAÇÃO DO BEM - INVALIDADE DAS COBRANÇAS - SUPRESSÃO - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO. Aplicam-se à hipótese dos autos os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, a "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, não constitui meio idôneo para apurar a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira, na medida em que não leva em consideração os
encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado
.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.086287-4/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 30/06/2020).

Assim, não se verifica a alegada aplicação de juros remuneratórios diversa da pactuada.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

O apelante defende a
ilegalidade da capitalização dos juros em caso de incidência sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 2,27% ao mês e 30,95% ao ano, portanto,
superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa na forma capitalizada.

DA TARIFA DE CADASTRO

Não merece prosperar o pleito ao afastamento da cobrança de tarifa de cadastro. Verifica-se que foi expressamente contratada (ID. 144552185 – pg. 101). É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento. (STJ AgInt no AREsp 972581/MG).

Quanto ao pleito a análise de abusividade do valor cobrado, verifica-se que tal pedido não é objeto da inicial, sendo ponto não apreciado pela sentença, o que impede sua abordagem no pleito recursal.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

No que pertine a Tarifa de Registro de Contrato, comumente impugnadas em ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema, para julgamento do REsp 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, cuja sessão ocorreu no dia 28/11/2018, com a seguinte tese firmada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, não há controvérsia acerca do registro do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança, vez que o apelante busca demonstrar o excesso de cobrança trazendo valores relativos à inserção de gravame.

ENCARGOS MORATÓRIOS

Na inicial o apelante aponta a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. Entretanto, não há previsão de cobrança de tal encargo no contrato firmado.

Quanto aos encargos moratórios previstos no contrato e a alegação do apelante, tem-se que a cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de anormalidade não se revela ilegal.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Pedido contemplado na sentença. Manutenção dos juros remuneratórios. Apelo não conhecido no ponto. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. Caso concreto. Inexistência de previsão de incidência da comissão de permanência. Contratação de cobrança de juros remuneratórios, além da multa de 2% e dos juros moratórios em 1% ao mês. Possibilidade de incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, observado o percentual contratado, nos termos da Súmula no 296 do STJ. Encargos da inadimplência limitados aos termos da fundamentação. Cláusula alterada. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.578.553-SP. O art. 5o, VI, da Resolução 3.919/10, permite que a instituição financeira repasse ao consumidor/contratante o custo pelo serviço de avaliação do bem entregue em garantia do financiamento, desde que comprovado a efetiva prestação do serviço e que o valor não represente excessivamente oneroso. Caso concreto. Demonstrada a realização do serviço. Não comprovada a abusividade do valor da tarifa. Mantida a validade da cobrança. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Tese Paradigma. Recurso Especial 1.578.553-SP. É valida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Art. 5o da Resolução 3.919/2010. Caso concreto. Documentos comprovam o registro da restrição no prontuário do bem entregue em garantia. Não evidenciado excessividade do valor cobrado. Mantida a validade da cobrança. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 70083330969, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 27-11-2020).

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, não merecendo a decisão qualquer reparo.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023